Tribunal: TJPA
Processo: 0004008-49.2018.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004008-49.2018.8.14.0058

APELANTE: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADUAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE LINGUA ESPANHOLA PARA ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO. DISCIPLINA OBRIGATÓRIA NO ENSINO MÉDIO DO ESTADO DO PARÁ. ART.12 DA RESOLUÇÃO 01/2010 DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARÁ. ACESSO A EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. CONTROLE JUDICIAL. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RESERVA DO POSSÍVEL. INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, condenando o réu à obrigação de fazer, referente à contratação de Professor de língua espanhola, para a Escola Estadual de Ensino Médio Rosa Alvaraz Rebelo.

O dispositivo da sentença vergastada restou assim lançado:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, confirmando a liminar deferida, e em via de consequência CONDENO o ESTADO DOPARÁ em obrigação de fazer, para que, no prazo de 10 dias, providencie a contratação (ou qualquer outra forma legal, a exemplo da cedência) de professor capaz de lecionar a disciplina de Língua Espanhola na Escola Estadual de Ensino Médio Rosa Alvarez Rebelo, sob pena de multa diária por descumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 3.000,00 (até o limite de R$ 30.000,00) (art. 536, §r, do CPC). Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 496, § 3", inciso II, do CPC). ”.

Irresignado, o réu interpôs o apelo (ID2764229 - Pág. 01/14), onde alega que a contratação de professor de espanhol se trata de política pública, e, portanto, cinge-se a discricionariedade administrativa. Aduz, que o ensino da língua espanhola tem caráter facultativo, logo, não estaria obrigado a realizar a referida contratação. Pontua ainda, haver impossibilidade de ingerência entre os poderes, logo o controle judicial das decisões políticas deve ser dotado de caráter excepcional.

Subsidiariamente, afirma que o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer é exíguo e incompatível com a proporcionalidade e razoabilidade, bem como postula por limite a multa imposta.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de que seja julgada improcedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo representante do Ministério Público, afastando-se a condenação do Estado do Pará.

Foram apresentadas contrarrazões (ID2764230 - Pág. 01/12), onde o Ministério Público Estadual postula pelo total improvimento recursal, para manutenção integral da sentença vergastada, vez que está em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência hodierna.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do recurso, ocasião em que a recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (ID3248805 – Pág.01).

Instada, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação, para manter-se inalterada a r. sentença de 1º grau (ID3262918 – Pág.01/06).

É o essencial a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Versam os presentes autos de Apelação Cível em Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgada procedente pelo juízo
a quo
, condenando o Estado do Pará à contratação de professor capaz de lecionar a disciplina de Língua Espanhola na Escola Estadual de Ensino Médio Rosa Alvarez Rebelo. Alega o Estado do Pará, em suma, que não estaria obrigado a contratar professor de espanhol, por tratar-se de disciplina facultativa, e, que o judiciário não poderia intervir na discricionariedade administrativa.

Pois bem. Dispõe o art. 205, da CF, que:

Art.205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

O art. 208, §2º, da Carta Magna, ainda estabelece que o “
O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
”. Logo, o não oferecimento de educação a todos, ou sua oferta de maneira inadequada, como
in casu
, gera responsabilidade à autoridade competente, dada a natureza primordial da educação em nosso ordenamento constitucional.

No âmbito infraconstitucional, repetidos diplomas reforçam a responsabilidade de se prover crianças e adolescentes, o fundamental direito à educação, inclusive impondo as consequências cabíveis, pela inobservância do preceito. Nesse sentido, o ECA prevê o dever do Estado de garantir às crianças e adolescentes o acesso a todos os níveis de ensino,
in verbis
:

Art. 4º.

É dever
da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 53.

A criança e o adolescente têm direito à educação
, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:(...)

Art. 54.
É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: ,

I -
ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

II-
progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV -
atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;

V-
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI-
oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador;

VII -
atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

§ 1º
O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º
O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 3º
Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela freqüência à escola.

Na mesma esteira, a Lei 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, traz em vários dispositivos a garantia à educação,
in verbis
:

Art. 2º.
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 4º.
O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

I -
educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma:

a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio;

II -
educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade;

III -
atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV -
acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria;

V -
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI -
oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII -
oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola;

VIII -
atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

IX –
padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem adequados a idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados;

X –
vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade.

XI –
alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos.

Assim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nessa disciplina, consagra o direito público subjetivo, de acesso aos serviços educacionais. No caso dos autos, se vislumbra a ocorrência de lesividade na ausência de implementação da língua espanhola como disciplina curricular.

Isso porque, em que pese a Lei 9.394/1996, no art. 26, §5º, tornar obrigatória a partir do sexto ano, apenas a inclusão de língua inglesa, sendo facultativa a língua espanhola, conforme art. 35-A, §4º, do mesmo dispositivo legal, vê-se que o art. 12, da Resolução n°01/2010 do Conselho Estadual de Educação do Pará, que dispõe sobre a regulamentação e a consolidação das normas estaduais e nacionais aplicáveis à educação básica no sistema estadual de ensino no Estado do Pará, a prevê como disciplina obrigatória no ensino médio.

Senão vejamos
in verbis
o referido dispositivo legal:

Art. 12.
Em atendimento às disposições legais em vigor, a partir do ano letivo de 2011 a língua espanhola será ofertada no Sistema Estadual de Ensino do Pará, nas redes pública e privada, de forma facultativa no Ensino Fundamental e
obrigatória no Ensino Médio
.

Desta forma, conclui-se que a implementação do idioma espanhol na grade do ensino médio do Estado do Pará, é obrigatória, não havendo fundamentos que mereçam acolhimento na apelação interposta, vez que não se identifica equívoco na sentença vergastada.

Para os entes públicos, vige o princípio da legalidade, estampado no art. 37,
caput
, da CF. Nos termos desse princípio e sob a ótica da Administração Pública, o administrador público deverá agir dentro daquilo que é previsto e autorizado por lei, sendo essencial à configuração do regime jurídico-administrativo - tanto que decorreu do Estado de Direito - e revela que a vontade, o atuar da administração deve ser definida e regida pela lei, visto que o Estado se submete a ela, a fim de concretizar os direitos individuais e definir os limites estatais.

Portanto, de fato não caberia ao Judiciário compelir o município a regulamentar leis ou criar cargos visando à instituição de idioma estrangeiro no ensino médio, se não houvesse a referida obrigatoriedade legal.

No entanto, havendo a disposição legal, de que o espanhol é disciplina obrigatória no ensino médio desse estado, conforme prevê o art.12, da Resolução 001/2010 do Conselho Estadual de Educação, entendo que o Estado do Pará é sim obrigado a ofertar o ensino da língua espanhola aos alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Rosa Alvarez Rebelo, não havendo fundamento pertinente para escusar-se.

Como bem anotado na pelo magistrado sentenciante:

“Segundo a inicial, os alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Rosa Alvarez Rebelo estavam sem professor da disciplina da língua espanhola, desde o início do ano letivo de 2018, fato comprovado pelos documentos de fls. 11 e 12, o que tem acarretado prejuízos para o alunado que opta por realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na língua estrangeira - Espanhol.

Ressalto que tal disciplina faz parte do edital do referido exame (2019) (), constando no item 4.3, o seguinte: As provas objetivas e a redação avaliarão as seguintes áreas de conhecimento do ensino médio e os respectivos componentes curriculares: Áreas de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação: Língua Portuguesa, Literatura,
Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol)
, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação. (grifei)

Ora, é notório que a grande maioria dos alunos de escolas públicas opta pela língua espanhola no Enem, justamente por ser a que mais se aproxima da língua portuguesa, facilitando o bom êxito nas provas. No entanto, apesar da semelhança entre o português e o espanhol, sem o acompanhamento de um professor, a disciplina aparentemente fácil se torna muito difícil, desequilibrando a concorrência para o ingresso na universidade.
”.

Assim, a despeito da política pública existente, a situação fática evidencia a importância da consolidação do direito fundamental à educação, sob pena de vulneração à proteção integral, acarretando aos discentes indiscutíveis e irreparáveis danos, colocando-os em situação desfavorável, nomeadamente no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.

Mostra-se, que a disponibilização de professor de espanhol, para ministrar a referida disciplina obrigatória no âmbito do Estado do Pará, cumpre o dever de assistência a esses educandos.

De outro lado, eventuais limitações orçamentárias do ente público, não afastariam a responsabilidade derivada da norma, prevalecendo a concretização do direito fundamental à educação, sem a excepcionalidade decorrente da ausência absoluta dos recursos para tanto. Não comportando justificativa na chamada cláusula da reserva do possível, a eventual omissão da autoridade administrativa.

Fazendo-se oportuno destacar, os esclarecedores argumentos expendidos pela jurisprudência desse E. TJ/PA, no julgamento de caso semelhante ao dos autos, ora colacionado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÕES PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS: DA VIOLAÇÃO AO ART. 512 DO CPC; DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO ATACADA; DA NECESSÁRIA SUBMISSÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS E DAS NORMAS PROGRAMÁTICAS À RESERVA DE LEI ORÇAMENTÁRIA E À
CLÁUSULA DE RESERVA DO POSSÍVEL, BEM COMO O LIMITE DO CONTROLE JUDICIAL SOBRE DECISÃO ADMINISTRATIVA.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO. 1. Não procede a questão prejudicial levantada acerca da violação ao art. 512 do CPC, pois a decisão monocrática mencionada só produziu efeitos até o julgamento do mérito do recurso, e o Acórdão proferido substituiu a decisão de 1º Grau tão somente em relação ao valor da multa. 2. Da mesma forma, não cabe a argumentação de impossibilidade de cumprimento da decisão atacada, haja vista que o juízo não determinou o bloqueio da conta do Estado do Pará propriamente, mas da verba orçada à propaganda institucional, de modo que as dotações orçamentárias existentes para outras áreas de atuação estatal em nada foram afetadas
. 3. Restou superada a questão prejudicial posta quanto à necessidade dos serviços sociais e das normas programáticas se submeterem à reserva de lei orçamentária e à cláusula de reserva do possível, bem como o limite do controle judicial sobre a decisão administrativa, vez que os direitos fundamentais, como a educação, se sobrepõem a reserva do possível, sendo dever do Poder Judiciário intervir, a fim de garantir a efetividade dos preceitos legais e constitucionais, podendo para tanto bloquear verbas públicas com escopo de dar efetividade à ordem judicial.
(...) (TJ-PA - AI: 00046007620098140051 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/05/2012, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 31/05/2012)
.

Argumenta ainda o apelante, que o cumprimento da obrigação determinada em sentença, está condicionada à existência de orçamento, bem ainda limitada diante da reserva do possível, na medida em que os recursos do Estado não são inesgotáveis, havendo prioridades nas políticas públicas como investimento em outras áreas.

Nesse diapasão, aduz que ao Poder Judiciário cabe apenas analisar a subsunção das decisões administrativas à lei, respeitando a conveniência e oportunidade conferida ao administrador acerca do momento adequado para efetivar as mudanças necessárias no sistema educacional em virtude do orçamento precário.

Todavia, em que pese tal argumentação, há sem dúvida questão relevante a ser destacada: os direitos fundamentais não podem ser relativizados nem há hierarquia dentre eles, exatamente por serem fundamentais. Em outras palavras, em se tratando da vida, saúde, segurança, educação, há que se buscar a máxima efetivação desses direitos, eis que são eles, dentre outros mais, que conferem à dignidade que a Constituição Federal assegura a todos os brasileiros, em especial crianças e adolescentes a quem determina tratamento prioritário.

Neste sentido, os direitos fundamentais se sobrepõem a reserva do possível.
In casu
, verificada a negação da adequada prestação do direito fundamental à educação, é dever do Poder Judiciário intervir, a fim de garantir a efetividade dos preceitos legais e constitucionais. Colaciono jurisprudência do STF, que corroboram esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACESSO À EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. CONTROLE JUDICIAL. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1. A educação é direito fundamental do cidadão, assegurada pela Constituição da Republica, e deve não apenas ser preservada, mas, também, fomentada pelo Poder Público e pela sociedade, configurando a omissão estatal no cumprimento desse mister um comportamento que deve ser repelido pelo Poder Judiciário. 2. O Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos.
3. Agravo regimental não provido”. (STF, AI 658491 AgR, Relato: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, publicado 07-05-2012)

A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À
“RESERVA DO POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL
: A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. -
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais ( CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o
direito à educação
, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança.
Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV) - (STF, ARE 639337 AgR, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

Dessa forma, a argumentação expendida pelo recorrente se revela pouco substancial nesse ponto, razão pela qual entendo não subsistir a alegação de que a sentença do Juízo
a quo
mereça reforma.

Consigne-se, ademais, que a decisão judicial para garantir o pleno acesso à educação não configuraria violação ao princípio da separação dos poderes, nem estaria o direito fundamental subordinado à discricionariedade da administração, sendo impositiva sua concretização e dever de assegurá-lo ao educando. Não se cogitando da formulação de políticas públicas de educação na via judicial, mas do cumprimento de previsão normativa anteriormente elaborada, e cuja dispensa se distanciaria do razoável.

Somado a isso, a Constituição Federal, no seu art. 1º, III, consagrara o princípio da dignidade da pessoa humana, colocando-o como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Prevendo o art. 6º. da CF, que a educação como um direito social, tendo por objetivo criar condições para que a pessoa se desenvolva, seria um dos componentes do mínimo existencial do cidadão, reservando-lhe uma vida digna, revestida de parcela das garantias sociais.

Por fim, em relação à multa, cabível sua imposição contra a Fazenda Pública, como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer, conforme preconizam os art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, e art. 213, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto assim, que a Primeira Seção do STJ, por unanimidade de votos, na decisão proferida no rito dos recursos repetitivos, declarara a possibilidade de sua imposição contra a Fazenda Pública, estimulando o cumprimento da obrigação de fazer (REsp 1988801).

Nesse sentido, entendo que o arbitramento de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), anotado na sentença objurgada, não se revela excessivo ou desarmônico da orientação da jurisprudência atual, comportando sua manutenção.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022